Tribunal: TJBA
Processo: 8173609-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173609-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MICHELLE PESTANA GODOI, GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: VERONICA DANIELA FERNANDES SILVA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MICHELLE PESTANA GODOI, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

**AA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO. IMPOSITIVIDADE. CADASTROS RESTRITIVOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM.
INSUFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – Nas ações declaratórias negativas, em que o consumidor alega a inexistência de negócio jurídico que deu ensejo ao débito questionado, cabe ao fornecedor a prova da realização do negócio que gerou a dívida.

II – Inexistindo a comprovação, pela Ré, da relação contratual existente entre as partes e do respectivo inadimplemento, ilegítima é a negativação dos dados da suposta devedora nos cadastros de restrição ao crédito.

III – A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito acarreta o dano moral indenizável, sendo desnecessária a prova do seu prejuízo, pois o dano é presumido e decorrente da própria existência do ato ilícito.

IV – Arbitrada em valor insuficiente, a verba reparatória do dano moral deve ser majorada, a fim de manter o equilíbrio entre o dano e a pecúnia compensatória, no qual considero ser razoável o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em observância a jurisprudência do TJBA em casos análogos.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº 8173609-64.2023.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante/Apelada
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA E OUTROS e como
Apelada/Apelante
VERONICA DANIELA FERNANDES SILVA E OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA